Tribunal: STF
Processo: RHC 235948
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 97):



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese de ilicitude da prova supostamente obtida mediante invasão de domicílio não foi apreciada pelo Tribunal de origem, o que impede a análise direta do tema por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada não apenas na gravidade do fato, com arrimo na quantidade de droga e arma de fogo apreendidas (1 tablete prensado e 6 porções de maconha além de um revolver calibre .32), mas principalmente no risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante responde a outro processo por tráfico, o que é indicativo de sua habitualidade delitiva. 3. Ausência de contemporaneidade não verificada, diante da razoabilidade no tempo de trâmite de complexa investigação, com o reconhecimento da participação ativa do recorrente em facção criminosa de relevância local ("Bonde do Cangaço"). 4. Agravo regimental não provido. 



    Busca-se, em suma, a revogação da prisão preventiva do recorrente e o reconhecimento de que eivada de nulidade a persecução movida em seu desfavor pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, sob a assertiva de que, além de ausente justa causa ou devida autorização para ingresso no domicílio, inexistente fundamentação idônea a amparar a custódia cautelar.



    É o relatório. Decido.



    2. O recurso ordinário, porém, não merece processamento, ante os erros grosseiros cometidos.



    De plano, porque assente no Supremo Tribunal Federal pela inadmissibilidade da interposição de recurso ordinário contra decisum proferido no âmbito de recurso ordinário constitucional, porquanto “contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC 123.002/MS, Relator(a) Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 30.09.2014, DJe 24.10.2014).



    Aliás, em verdade, “Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário.” (Pet 5951 AgR/RJ, Relator(a) Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03.05.2016, DJe 31.05.2016).



      Ressalto, lado outro, que, também consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a incidência em erro grosseiro, porquanto ausente dúvida objetiva e plausível acerca do instrumento processual cabível, inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, os seguintes precedentes: 



    […] III – A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de ser “[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário” (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma) [...] (RHC 149.409-AgR/BA, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17.08.2018, DJe 04.09.2018).



    […] Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. […] (RHC 120.363-AgR/RJ, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 25.02.2014, DJe 18.03.2014)



    […] O recurso ordinário em habeas corpus interposto de acórdão proferido em recurso ordinário em habeas corpus é inadmissível, posto que cabível, em tese, o recurso extraordinário […] (RHC 115.133/DF, Relator Ministro LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09.04.2013, DJe 10.05.2013)



    Assim, por contrariar frontalmente o disposto na Constituição Federal e a sua interpretação pela jurisprudência desta Corte, o recurso ordinário em habeas corpus, só por isso, já não merece conhecimento.



    3. Não bastasse, a matéria versada nos autos constitui mera reprodução daquela veiculada no recurso ordinário interposto ao Superior Tribunal de Justiça (eDOC 49). E, neste sentido, essa Suprema Corte entende que a mera reiteração é insuscetível de modificar a decisão recorrida.



    Com efeito, não merece cognoscibilidade o recurso em que as alegações do recorrente não tenham sido minimamente articuladas e constituam apenas franca reprodução dos termos aduzidos na irresignação original ou anterior.



    Afinal, a carência de impugnação específica a todos os fundamentos empregados na decisão arrostada conduz à imediata e integral rejeição da impugnação, sem exame do mérito, por violação ao princípio da dialeticidade recursal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 199991 AgR, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019. 




    4. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 05 de dezembro de 2023.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente